Tribunal: TCU
Processo: 043.716/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4403/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.716/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Carlos dos Reis Junior (XXX.017.348-XX); Leonardo Vannucci (XXX.516.908-XX); Patricia Gasparini Paese (XXX.122.000-XX); Rafael Gomes de Souza Carvalho (XXX.490.268-XX); Rafael Henrique Rodero (XXX.451.191-XX); Renan Farias Dantas Meneses (XXX.460.285-XX); Rivonaldo dos Santos Cardoso (XXX.509.074-XX); Samia Pinheiro Machado (XXX.334.953-XX); Talita Santos Diniz (XXX.678.604-XX); Valmir Enes de Oliveira Cajueiro (XXX.534.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.